Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-93.2020.8.14.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ORA ATACADO. EMBARGANTE QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CPP, OU PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO ARTIGO 317 E 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. NA HIPÓTESE, NARROU A PEÇA ACUSATÓRIA QUE O DENUNCIADO, ORA EMBARGANTE, MARCOS ANTÔNIO SANTOS PEREIRA, TERIA PRATICADO A CONDUTA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO NO DIA 09/11/2013, OCORRIDO NA PRAÇA CÍVICA DE RURÓPOLIS, CONTRA A VÍTIMA EVANILSON ROCHA LIMA, O QUAL TEVE A SUA VIDA CEIFADA MEDIANTE GOLPE DE FACA, POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A SUA DEFESA.2. PRESENTES, NO CASO CONCRETO, O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. VISLUMBRADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRECEDENTES.3. PRESENTE RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.4. ADEMAIS, É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA. 5. É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0001482-93.2020.8.14.0073
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS/PA
EMBARGANTE:
MARCOS ANTÔNIO SANTOS PEREIRA
REPRESENTANTE:
ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS - ADVOGADA
REPRESENTANTE:

ELIZEUMA FERREIRA DOS SANTOS - ADVOGADA
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 215.045 DJE 16/10/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ORA ATACADO. EMBARGANTE QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CPP, OU PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO ARTIGO 317 E 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Na hipótese, narrou a peça acusatória que o denunciado, ora embargante, Marcos Antônio Santos Pereira, teria praticado a conduta delitiva prevista no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado praticado no dia 09/11/2013, ocorrido na Praça Cívica de Rurópolis, contra a vítima Evanilson Rocha Lima, o qual teve a sua vida ceifada mediante golpe de faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa.
2. PRESENTES, NO CASO CONCRETO, O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. VISLUMBRADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRECEDENTES.
3. PRESENTE RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.
4. ADEMAIS, É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.
5. É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
rejeita-lo
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 01 de março de 2021 e finalizada em 08 de março de 2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 19 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0001482-93.2020.8.14.0073
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS/PA
EMBARGANTE:
MARCOS ANTÔNIO SANTOS PEREIRA
REPRESENTANTE:
ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS - ADVOGADA
REPRESENTANTE:

ELIZEUMA FERREIRA DOS SANTOS - ADVOGADA
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 215.045 DJE 16/10/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Marcos Antônio Santos Pereira
, por intermédio de advogadas regularmente habilitadas nos autos, contra o
Acórdão nº 215.045 DJE 18/10/2020
, prolatado pela
1º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(fls. 97-103), que deu provimento ao recurso outra interposto pelo representante do Ministério Público, revogando a decisão do juízo de 1º grau que concedeu a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares da prisão, determinando a prisão cautelar do ora embargante.

Em suas
razões recursais
(fls. 106-140), a combatente defesa argumentou que o acórdão ora atacado está eivado de ambiguidades, obscuridades, contrações e omissões quanto à motivação da decretação da prisão preventiva do ora embargante, carecendo os pressupostos legais para imposição da medida excepcional. Sob tais alegações, requereu o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios para que seja desconstituída a mencionada decisão, com a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 282, §6º e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, ou, ainda a prisão domiciliar, nos termos do artigo 317 e 318, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, em favor do ora embargante.

Nesta
Superior Instância
(fls. 178-182), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de Marcos Antônio Santos Pereira, por intermédio de advogadas regularmente habilitadas nos autos, contra o Acórdão nº 215.045 DJE 18/10/2020, prolatado pela 1º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 97-103), que deu provimento ao recurso outra interposto pelo representante do Ministério Público, revogando a decisão do juízo de 1º grau que concedeu a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares da prisão, determinando a prisão cautelar do ora embargante.

Em suas razões recursais (fls. 106-140), a combatente defesa argumentou que o acórdão ora atacado está eivado de ambiguidades, obscuridades, contrações e omissões quanto à motivação da decretação da prisão preventiva do ora embargante, carecendo os pressupostos legais para imposição da medida excepcional. Sob tais alegações, requereu o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios para que seja desconstituída a mencionada decisão, com a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 282, §6º e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, ou, ainda a prisão domiciliar, nos termos do artigo 317 e 318, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, em favor do ora embargante.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em epígrafe deve ser
improvida
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe,
in verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:
(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, narrou a peça acusatória que o denunciado, ora embargante, Marcos Antônio Santos Pereira, teria praticado a conduta delitiva prevista no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado praticado no dia 09/11/2013, ocorrido na Praça Cívica de Rurópolis, contra a vítima Evanilson Rocha Lima, o qual teve a sua vida ceifada mediante golpe de faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Após o oferecimento da exordial acusatória nos autos da Ação Penal nº 0000953-84.2014.8.14.0073 e as diversas tentativas de localização e intimação do réu, ora embargante, o juízo
a quo
determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo ainda decretada a sua prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Todavia, no dia 28/05/2020, a defesa do ora embargante interpôs pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 03-07), após a análise do pleito, o magistrado singular proferiu decisão revogando a custódia cautelar com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Irresignado, o representante do Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a reforma da decisão concessiva da liberdade provisória em favor do ora embargante, solicitando a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (fls. 29-33).

Em suas contrarrazões (fls. 38-42), a defesa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo órgão acusatório, para que fosse mantida a decisão guerreada, mantendo-se a decisão prolatada pelo juízo de 1ª grau em favor do ora embargante, para que pudesse responder a ação penal em curso em liberdade.

Em sede de juízo de retratação (fls. 58), o magistrado primevo manteve a decisão recorrida em seus próprios termos.

Após o pronunciamento da Procuradoria de Justiça (fls. 90-95), sobreveio o Acórdão nº 215.045, publicado em 18/10/2020, no qual fora acolhido o pleito ministerial no sentido de revogar a decisão do juízo de 1ª grau que concedeu a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, determinando, assim, a decretação da prisão preventiva do ora embargante, nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP). 1 - PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA. DECISÃO REFORMADA. A PRISÃO PREVENTIVA SE REVESTE DE CARÁTER PROVISÓRIO E SOMENTE DEVE SER DECRETADA DE FORMA EXCEPCIONAL, QUANDO SATISFEITO SEU REQUISITO - ¿FUMAÇA DO COMETIMENTO DE CRIME¿ - E PRESENTE SEU FUNDAMENTO - ¿PERIGO DE LIBERDADE¿. A CONDUTA DELITUOSA PRATICA PELO RÉU É DE GRAVE REPERCUSSÃO NA SOCIEDADE LOCAL POR TRATAR-SE DE UMA CIDADE PEQUENA, ESTANDO PORTANTO AINDA PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GIZE-SE AINDA QUE O RECORRIDO SOMENTE FOI PRESO NA DATA DE 26 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE ALTAMIRA/PA, QUANDO TRANSCORRIDO 06 (SEIS) ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO E POR FORÇA DE NOVO DELITO COMETIDO, CRIME DE DESACATO ONDE AO CHEGAR NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONSTATOU-SE HAVER UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO E EM DESFAVOR DO RECORRIDO, ESTANDO NAQUELA OCASIÃO, NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE.

Inconformada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs o presente embargo declaratório (fls. 106-140), requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissões e contradições quanto a questão de mérito, aduzindo que não restou evidenciado nos autos fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado, para que seja concedido ao ora embargante o direito de recorrer da ação penal em curso em liberdade.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que no corpo do voto ora objurgado há extensa manifestação acerca das motivações que levaram o julgador a sua decisão, sendo claramente demonstrados as razões da necessidade de manutenção da custódia cautelar do ora embargante, quais sejam o
periculum libertatis
e o fumus comissi delicti, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, restou cristalinamente esclarecido no acórdão ora guerreado, que a prisão preventiva imposta ao ora embargante está fundamentada na gravidade da conduta delitiva supostamente perpetrada no município de Rurópolis/PA, consistente em homicídio culposo, nos moldes do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, de caráter hediondo, sendo de grande repercussão local, onde o clamor público é latente, tornando-se a medida constritiva necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente pelo fato ora embargante ter se evadido do distrito da culpa, sendo capturado apenas 06 (seis) anos depois dos fatos, no munícipio de Altamira/PA, após o cometimento de novo delito (crime de desacato), evidenciado sua inclinação em se furtar de sua responsabilidade penal.

Desta forma, não resta dúvidas que a concessão do direito em recorrer em liberdade poderia acarretar em riscos a garantia da ordem pública, em razão de sua periculosidade, aferida pelo seu
modus operandi
, consubstanciada pelas circunstâncias que envolveram a prática criminosa sob apuração, provocando insegurança social à comunidade local, estando satisfatoriamente fundamentada a decisão ora embargada.

Versando sobre o tema em testilha, encarto
jurisprudência pátria
:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE DROGAS DE ALTA NOCIVIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS. ART. 319, CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

-
Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública
. - Paciente que já ostenta registros criminais anteriores. - (...). -
De acordo com posicionamento firmado pelo STJ: ¿as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
¿. - Ordem denegada.
(TJ/MG - HC: 10000205295025000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 03/11/2020, Câmaras Criminais/ 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2020).
Grifei
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, EM 03/05/2019, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E V C/C ART. 180 C/C ART. 288, § ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO; C/C ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 C/C ART. 28 DA LEI 11.343/2006. (...). 2.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INACOLHIMENTO. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. VISLUMBRADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISUM VERGASTADO FUNDAMENTADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO SÃO CAPAZES DE ASSEGURAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. (TJ/BA - HC: 80085601320198050000, Relator: SORAYA MORADILLO PINTO, SEGUNDO CÂMARA CRIMINAL, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CONTRA 2 VÍTIMAS). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...). IV -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. V -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, haja vista a forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado tentado, contra 2 vítimas, perpetrado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que, conforme se dessume dos autos o Agravante, supostamente, acompanhado de outro comparsa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo que consoante relatado, em tese, o delito teria sido ¿praticado no contexto do tráfico de drogas¿,
circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Agravante, seja por conveniência da instrução criminal, mormente, considerando que a ¿instrução processual contará com a inquirição de testemunhas, sendo notório o temor dessas em prestar seus depoimentos em crime de tentativa de homicídio, notadamente quando têm que efetuar o reconhecimento dos autores do delito¿, tudo a evidenciar a necessidade do encarceramento provisório do Agravante
. (...).
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 562875 ES 2020/0043000-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).
Grifei

Verificando, assim, que o acórdão ora atacado encontra-se devidamente fundamentado, justificando satisfatoriamente a necessidade de imposição da segregação cautelar do ora embargante, compreendo que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, estando a decisão ora vergastada de acordo com o que determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Desta forma, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

¿(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão, pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (...).
(STJ - EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifei
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...).
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
. (...).
(STJ - Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO N.º 184.943 (DJ EM 08.01.2018). IMPROCEDÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. VÍCIO INEXISTENTE.

1.
A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou contraditória quanto às provas colacionadas aos autos e às teses arguidas pela defesa, as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas judicializadas
. 2. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ-PA 2018.02263411-20, 191.643, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).

Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição. Unânime.
(2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei
INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE
. (2018.04133383-02, 196.656, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte
,
verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

-
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis
.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifei

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que ¿não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição¿. III -
Deve-se registrar que ¿o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria¿. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado¿ (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)
. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

Curial ressaltar, por fim, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da custódia preventiva, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora